Tribunal: CARF
Processo: 17284.720132/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720132/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.497 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
CASA PHENIX LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL. DÉBITOS EM
ABERTO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DENTRO PRAZO
PARA SOLICITAÇÃO DA OPÇÃO.
O contribuinte possui até a data da solicitação da opção para regularizar
eventuais pendência ao regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA"), o qual será
complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720132/2017-71
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720132/2017-71

Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, no do recibo 00.08.42.12.21 e data do
registro 13/02/2017, que impediu a opção da interessada pelo Simples Nacional.
O Termo de Indeferimento (fls. 3/4) lista como impedimentos à opção dezessete débitos
não previdenciários com a RFB referentes a COFINS (código 2172), IRPJ (código
2089), CSLL (código 2372) e multa por atraso/falta da DIPJ (código 5338), e um débito
em cobrança na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) correspondente à
inscrição em dívida ativa no 70 4 16 007745-92, que se refere a débito de Simples
Nacional (código 1507) e está controlada no processo no 10730.505168/2016-91.
A manifestante apresentou sua Defesa em 22/02/2017, na qual alega em síntese que “...
procedemos com pedidos de parcelamentos, pagamentos das suas respectivas primeiras
parcelas e pagamentos a vista de outros débitos até o dia 31 de janeiro".
Em face do que consta dos autos, o processo retornou à DRF de origem em resumo,
para que fosse verificada a regularidade, no dia 31/01/2017, dos parcelamentos e dos
pagamentos apresentados pela CASA PHENIX LTDA - ME quanto aos débitos
constantes do Termo de Indeferimento.
O resultado do apurado consta da fl. 43. Cientificada, a interessada apresentou
contrarrazões, na qual, em resumo, assim se manifestou:
2 - Todos os débitos estão sendo parcelados e pagos corretamente na data exigida,
como pode ser comprovado através de certidão fiscal da Receita Federal.
[...]
Conclusão: Tendo em vista todos os fatos supramencionados, fica claramente
demonstrado que não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito perca
os seus direitos adquiridos por lei, uma vez que o Simples Nacional e a Constituição
Federal protegem as micro e pequenas empresas, auferindo a estas tratamento
diferenciado e mais favorável. O ocorrido trata-se de critério discriminatório que não
se justifica, ferindo o princípio da igualdade e os artigos 170 IV e 173 § 40 da
Constituição Federal. Cumpridos todos os requisitos necessários exigidos,
independente de preencher os critério de regularidade fiscal, as micro e pequenas
empresas tem o direito garantido por lei à inclusão no Simples Nacional.
Débitos com o Fisco possuem meios legais de serem cobrados sem a penalização da
perda dos seus direitos e a oneração de seus tributos, pena esta que foi imposta à
Casa Phenix, contrariando a lei maior que é a Constituição Federal. Por esse motivo,
acho justo que seja revisto o erro cometido pelo sistema da Receita Federal e a
empresa possa retomar o Simples correspondente aos anos de 2016, 2017 e 2018 e
fique isenta dos tributos inerentes à perda do Simples Nacional dos anos referidos
acima.
Em sessão de 26/12/2018, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte em razão da ausência de prova da regularização das pendências
fiscais identificadas.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 57/58 do e-processo):
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720132/2017-71

No caso, a interessada não regularizou, até 31/01/2017, todas pendências apontadas no
Termo de Indeferimento, conforme informações trazidas aos autos em sede de
diligência e assim resumidas no despacho de fl. 43:
Em atendimento ao despacho de fls.29/31 informo que o parcelamento solicitado pelo
contribuinte em 31/01/2017 teve sua negociação cancelada em 11/02/2017 em
decorrência do não pagamento do DARF referente à primeira parcela da multa,
código de tributo 1345, conforme fls.33/34.
Com exceção das multas, que foram quitadas posteriormente, todos os demais
tributos negociados em 31/01/2017 permanecem em cobrança, conforme fls.36/37 e
41/42.
O parcelamento especial do Simples Nacional citado pelo contribuinte está em dia,
mas trata apenas de débitos do período em que o contribuinte esteve no SN, PA
02/2014 a 12/2015, fls.35.
A
inscrição
no
70416007745-92,
referente
ao
processo
administrativo
10730.505168/2016-91 somente teve pedido de parcelamento solicitado em
26/05/2017, fls.38/40. [grifos constam do original]
De outro lado, a interessada não trouxe provas hábeis a afastar o apurado em sede
diligência.
Assim, ausente a regularização dos débitos em tempo hábil, voto por considerar
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o indeferimento da opção
pelo Simples Nacional.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte argumentou o que segue (fls. 64 do
e-processo):

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720132/2017-71

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
24/01/2019 (fls. 60 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
14/02/2019 (fls. 63 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte teve indeferido o seu pedido
de adesão ao Simples Nacional em razão da existência de dezessete débitos com a Receita
Federal e um débito inscrito em divida ativa controlado pela Procuradoria da Fazenda.
Após apresentação de manifestação de inconformidade a DRJ/JFA entendeu por
bem baixar os autos em diligência para que fossem identificados e confirmados os parcelamentos
e pagamentos mencionados pelo contribuinte em defesa.
O processo então retornou com a informação de que um dos parcelamentos
solicitados, mais especificamente aquele cujo pedido aconteceu em 31/01/2017, teve a sua
negociação cancelada em 11/02/2017 em decorrência do não pagamento do DARF referente à
primeira parcela da multa, código de tributo 1345 (fls. 43 do e-processo).
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720132/2017-71

Vejamos então o que fora objeto do referido parcelamento (fls. 5 do e-processo):

Com base nas informações prestadas pela Unidade de Origem, a DRJ/JFA então
manteve o indeferimento ao termo de adesão, posto que o contribuinte não teria regularizado
todas as pendências na data limite.
Com efeito, o grande problema identificado nos autos foi a falta do pagamento das
multas com código de arrecadação 1345, as quais em que pese não terem sido relacionadas no
termo de indeferimento, foram incluídas no parcelamento solicitado em 31/01/2017 acima
mencionado. As informações constantes dos bancos de dados da Receita Federal revelaram o
seguinte (fls. 29 do e-processo):
Em consulta aos sistemas, constata-se que os DARF com os códigos de receita 2172
(COFINS), 2089 (IRPJ) e 2372 (CSLL), vinculados ao parcelamento negociado em
31/01/2017, encontram-se alocados. Quanto às multas com código 1345, incluídas na
negociação deste parcelamento, localizamos três recolhimentos relacionados com
débitos negociados:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720132/2017-71

As multas acima, apesar de não estarem incluídas no Termo de Indeferimento em
questão, influenciam na negociação do parcelamento como um todo, visto que "O
pedido de parcelamento somente será deferido com a confirmação do pagamento
tempestivo da 1a parcela de todos os tributos envolvidos na negociação". É necessário
portanto, confirmar a regularidade deste parcelamento, isto é, se foram atendidos os
requisitos para suspensão dos débitos negociados no Recibo de fl. 5.
Após a confirmação de que a parcela referente à multa não teria sido adimplida
(fls. 34 do e-processo), o parcelamento foi então cancelado em 11/02/2017. Nada obstante, A
nosso ver, o referido cancelamento em momento posterior não justificaria o indeferimento do
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720132/2017-71

termo de opção, posto que até a data limite para regularização dos débitos, o contribuinte teria
adimplido os débitos mencionados pelo termo.
Sucede que, para além do mencionado impedimento identificado pela instância a
quo, há um segundo motivo o qual impossibilita o provimento do recurso voluntário do
contribuinte. Como se viu, além dos débitos em aberto identificados sob controle da Receita
Federal, existia uma pendência no âmbito da Procuradoria da Fazenda a qual somente foi
regularizada em 26/05/2017, quer dizer, depois de vencido o prazo legal. Veja-se o que apurou a
Unidade de Origem (fls. 43 do e-processo)
A
inscrição
no
70416007745-92,
referente
ao
processo
administrativo
10730.505168/2016-91 somente teve pedido de parcelamento solicitado em 26/05/2017,
fls.38/40.
Em sendo assim, como o contribuinte não cumpriu com todos os requisitos legais
para ter a sua opção pelo regime simplificado deferida, inexistem razões para a reforma do
acordão a quo.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital